Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008710-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA DE JESUS - CPF: 011.915.311-47 (AGRAVADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TATIANE COSTA BARRETO - CPF: 731.711.661-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008710-04.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ELIZANGELA MARIA DE JESUS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DÚVIDA SOBRE NATUREZA REPARADORA OU ESTÉTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de múltiplas cirurgias plásticas indicadas a paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica, sob alegação de caráter reparador e funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (i) quanto à probabilidade do direito, diante da divergência técnica acerca da natureza reparadora ou estética dos procedimentos; e (ii) quanto ao perigo de dano, considerando a ausência de risco imediato e a irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 exclui procedimentos estéticos da cobertura obrigatória, mas admite, à luz da interpretação sistemática e dos princípios constitucionais, a cobertura de cirurgias de natureza reparadora, conforme orientação firmada no Tema 1.069 do STJ.

4. A existência de divergência técnica relevante entre o médico assistente e o parecer da operadora compromete a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela fundada em prova unilateral.

5. Não demonstrado perigo de dano qualificado, pois os procedimentos não se revelam urgentes nem há risco imediato à vida ou agravamento irreversível do quadro clínico.

6. A irreversibilidade da medida e o elevado custo das cirurgias impõem maior rigor na análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

7. A controvérsia demanda dilação probatória, com realização de prova pericial imparcial, a fim de definir a natureza dos procedimentos indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige demonstração inequívoca da natureza reparadora do procedimento. 2. A existência de divergência técnica relevante afasta a probabilidade do direito e impõe a necessidade de dilação probatória. 3. A irreversibilidade da medida e a ausência de urgência qualificada obstam a antecipação da tutela.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008710-04.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ELIZANGELA MARIA DE JESUS.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, as cirurgias plásticas indicadas no relatório médico apresentado pela parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os procedimentos pleiteados possuem caráter eminentemente estético, não sendo de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, II, da Lei nº 9.656/98.

Afirma que submeteu a beneficiária à avaliação técnica, cujo laudo concluiu pela inexistência de comprometimento funcional, ausência de abdome em avental, de hérnias ou de outras patologias que justificassem a natureza reparadora das cirurgias.

Aduz, ainda, a inexistência de urgência e a irreversibilidade da medida, diante do elevado custo dos procedimentos.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 309555371.

Contrarrazões no Id. 355811389.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em contexto no qual se discute a obrigatoriedade de custeio, por operadora de plano de saúde, de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados a paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, com significativa perda ponderal, passando a apresentar excesso de pele e outras alterações corporais.

De um lado, a parte autora sustenta que tais condições ensejaram complicações físicas relevantes, como dermatites, dores e prejuízos funcionais, tendo sido indicadas cirurgias de caráter reparador.

De outro, a operadora de saúde afirma que, após avaliação técnica, não foram constatados elementos clínicos que evidenciem comprometimento funcional apto a justificar a cobertura obrigatória, atribuindo aos procedimentos natureza predominantemente estética.

A controvérsia, portanto, reside na própria qualificação jurídica e médica das intervenções indicadas, circunstância que demanda análise cuidadosa à luz do ordenamento jurídico.

A Lei nº 9.656/98, ao disciplinar os planos de saúde, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos de natureza estética.

Todavia, a interpretação dessa norma não pode se dar de forma isolada.

À luz de uma interpretação sistemática e teleológica, orientada pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, deve-se reconhecer a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos que possuam finalidade reparadora ou funcional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.069, firmou orientação no sentido de que as cirurgias plásticas de caráter reparador, em pacientes pós-bariátricos, integram o tratamento da obesidade mórbida e, portanto, são de cobertura obrigatória.

Contudo, a mesma tese ressalva, de forma expressa, que, havendo dúvida razoável acerca da natureza estética do procedimento, admite-se a utilização de avaliação técnica ou junta médica para dirimir a divergência.

É precisamente essa a hipótese dos autos.

Com efeito, verifica-se a existência de divergência técnica relevante entre o relatório do médico assistente e o parecer apresentado pela operadora, o qual concluiu pela ausência de critérios clínicos que indiquem comprometimento funcional ou enquadramento nas diretrizes de cobertura obrigatória.

Tal circunstância, por si só, afasta a presença de probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que o juízo de plausibilidade não pode se apoiar exclusivamente em prova unilateral, sobretudo quando há elemento técnico em sentido contrário.

De outro lado, também não se evidencia, ao menos neste momento processual, situação de urgência qualificada.

Conforme destacado nos autos, os procedimentos foram indicados em contexto posterior à cirurgia bariátrica, sem demonstração inequívoca de risco imediato à vida ou de agravamento irreversível do quadro clínico.

A par disso, cumpre registrar que a medida deferida na origem possui natureza irreversível, uma vez que a realização das cirurgias não admite retorno ao estado anterior, sendo ainda acompanhada de elevado custo financeiro.

Tal circunstância recomenda maior cautela na concessão da tutela de urgência, especialmente quando ausente prova robusta da probabilidade do direito.

Diante desse cenário, impõe-se a conclusão de que a controvérsia demanda dilação probatória, com produção de prova técnica imparcial, a fim de se aferir, com segurança, a natureza das cirurgias indicadas e a efetiva necessidade de sua realização.

Esta Egrégia Corte vem decidindo de forma reiterada em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
”(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
(N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido de antecipação da tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026